Tribunal: TJDFT
Processo: 0718012-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. INDEFERIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O deferimento de tutela de urgência em ação rescisória tem caráter excepcionalíssimo e somente ocorrerá “quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

2. Na espécie, não se avista verossimilhança nas alegações da agravante, porquanto não há, a priori, a ocorrência de alguma das hipóteses previstas no estreito rol do art. 966 do Código de Processo Civil, a autorizar a desconstituição da sentença já transitada em julgado.

3. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime.